Tribunal: TJES
Processo: 5014337-71.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014337-71.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS CAETANO DA SILVA
APELADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra sentença que declarou rescindido contrato de prestação de serviços odontológicos, condenando solidariamente franqueadora e franqueada ao pagamento de danos materiais e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços odontológicos e se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada; (iii) determinar se o valor das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios e defeitos dos serviços prestados, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC, sendo aplicável a teoria da aparência, já que o consumidor contrata confiando na marca.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.426.578/SP) e dos Tribunais Estaduais reconhece a responsabilidade solidária das franqueadoras pelos danos causados por seus franqueados, em razão da organização e supervisão da rede.

A decisão saneadora que inverteu o ônus da prova não foi impugnada por agravo de instrumento, operando-se a preclusão, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

A parte ré abdicou da produção de prova pericial e requereu julgamento antecipado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, consolidando a falha na prestação do serviço.

Os documentos apresentados pela autora, consistentes em laudos odontológicos e radiográficos, demonstram a má adaptação das próteses e a necessidade de retratamento, configurando defeito na prestação dos serviços.

A indenização por danos materiais observa o princípio da reparação integral, abrangendo tanto a restituição dos valores pagos quanto o custo do retratamento.

O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa da consumidora, pelas dores físicas persistentes e pela necessidade de novo tratamento, excedendo o mero inadimplemento contratual.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional, em consonância com precedentes análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos realizados por sua franqueada.

A decisão que inverte o ônus da prova deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

A falha na prestação do serviço se presume quando a parte ré, incumbida do ônus probatório, renuncia à produção de prova técnica.

A indenização por danos materiais deve assegurar a reparação integral do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14 e 18; CPC, arts. 223, 373, 507 e 1.015, XI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.578/SP; TJSP, AC 1000907-69.2023.8.26.0060, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 16/09/2025; TJSP, AC 1013710-77.2022.8.26.0009, Rel. Des. Luis Fernando Cirillo, j. 09/09/2025; TJRJ, APL 0803558-03.2023.8.19.0012, Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga, j. 16/09/2025; TJSP, AC 1055746-87.2024.8.26.0002, Rel. Des. Mario Chiuvite Junior, j. 12/09/2025; TJPR, ApCiv 0002032-13.2021.8.16.0004, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 05/06/2023; TJDF, APC 07320.94-53.2021.8.07.0001, Relª Desª Carmen Bittencourt, j. 14/09/2022; TJSP, AC 1015404-93.2022.8.26.0005, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 13/05/2025; TJCE, AC 0246287-60.2021.8.06.0001, Rel. Juiz Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 11/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
contra a r. sentença (ID 15220922) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da "Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais" ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS CAETANO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos;
b)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.858,43 (dez mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) a título de danos materiais; e
c)
condená-las, também solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 15220927), a apelante
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
argumenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, na qualidade de franqueadora, possui personalidade jurídica distinta e autônoma da clínica franqueada (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA), que foi a única e exclusiva responsável pela prestação dos serviços odontológicos à autora. Sustenta não ter firmado qualquer contrato com a apelada, tampouco ter recebido valores, o que afastaria a existência de relação de consumo e, por conseguinte, a sua responsabilidade solidária. Invoca a Lei nº 13.966/2019 (Lei de Franquias) e precedentes jurisprudenciais para reforçar a tese de independência entre as empresas. Subsidiariamente, alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova em seu desfavor, por cerceamento de defesa, e a ausência de comprovação da falha no serviço e dos danos alegados. Por fim, impugna o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e materiais, por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento ilícito. Pugna, assim, pela extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (ID 15220935) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De início, impõe-se a rejeição da tese de ilegitimidade passiva. A relação jurídica em tela é inequivocamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma que, em seus artigos 14 e 18, consagra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios e defeitos nos produtos e serviços.

A Apelante, na qualidade de franqueadora, não apenas cede o uso de sua marca, mas organiza, supervisiona e se beneficia economicamente de uma rede que se apresenta ao público consumidor sob um único e consolidado nome fantasia: "Odontocompany".

Aos olhos da consumidora - Apelada -, o serviço foi contratado com a Odontocompany, e não com a pessoa jurídica da franqueada, cuja razão social sequer é de conhecimento público ostensivo. Aplica-se, com precisão, a teoria da aparência, que visa proteger a legítima expectativa do consumidor que confia na marca e na estrutura que ela representa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acertadamente invocada na sentença e nas contrarrazões, é pacífica ao assentar que "
cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
" (REsp 1426578/SP) .

Afastar a responsabilidade da franqueadora seria esvaziar a proteção consumerista, permitindo que se beneficie do alcance de sua marca sem arcar com os ônus correspondentes.
Outro não é o entendimento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO. Consumidor. Prestação de serviços odontológicos.
Ação de resolução contratual por inadimplemento da fornecedora cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Apelo da franqueadora. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Atuação em conjunto com a franqueada perante o consumidor, cujo uso da marca da franqueadora por aquela se afigura relevante para fins de captação de clientela. Teoria do risco-proveito. Precedentes.
Dano material comprovado por meio de pagamento de fatura de cartão de crédito. Dano moral configurado, na medida em que o adiamento injustificado de tratamento dentário tem o condão de causar angústia e sofrimento. Cifra indenizatória de R$ 5.000,00 que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados. Recurso IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000907-69.2023.8.26.0060; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 16/09/2025; Data de Registro: 16/09/2025) (TJSP; AC 1000907-69.2023.8.26.0060; Auriflama; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 16/09/2025)

[...] 8.
A ausência de relação de consumo direta entre a autora e a franqueadora
[...]
não afasta a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC,
[...] (TJRJ; APL 0803558-03.2023.8.19.0012; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; Julg. 16/09/2025; DORJ 18/09/2025)

APELAÇÃO. SERVIÇOS DE SAÚDE. Ação de responsabilidade civil c. C pedido de indenização por danos morais e materiais. Insurgência da parte corré contra sentença de procedência.
Preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora afastada. Franqueadora que integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC
. Prótese dentária (Implantes). Relação inserta no âmbito do direito do consumidor. Conclusão pela falha na prestação de serviços. Devolução dos valores pagos à ré e do valor referente ao tratamento que foi obrigada a suportar com terceiro em razão da falha na prestação de serviço. Responsabilidade civil pelos danos morais configurada. Indenização reduzida pra R$10.000,00, visto que, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente modificada. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1013710-77.2022.8.26.0009; Relator (a): Luis Fernando Cirillo; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX. Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 09/09/2025) (TJSP; AC 1013710-77.2022.8.26.0009; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Cirillo; Julg. 09/09/2025)

[...] 3.
A franqueadora, ao integrar a cadeia de consumo, é responsável solidariamente pelos danos causados e decorrentes da prestação dos respectivos serviços, consoante preconiza o Código de Defesa do Consumidor
. A responsabilidade, no caso vertente, é de ordem objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. 4. A inversão do ônus da prova é aplicável, sendo que a não quitação dos honorários periciais pelas rés acarreta a preclusão da produção da prova técnica, transferindo a elas o ônus processual da não comprovação. 5. A indenização por danos morais foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os transtornos físicos e emocionais causados à autora. lV. Dispositivo e tese:5. Recurso não provido, mantendo-se a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: 1. A franqueadora é solidariamente responsável pelos danos causados na prestação de serviços por seus franqueados. 2. A inversão do ônus da prova é aplicável, quando a parte requerida não cumpre com suas obrigações processuais. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Legislação citada:cdc, arts. 14, 18; CPC, arts. 373, 429, II; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência citada:stj, RESP 1.426.578/SP; TJSP, apelação cível 1000572-50.2023.8.26.0060, Rel. Des. Mario chiuvite Junior, j. 21/01/2025. (TJSP; apelação cível 1055746-87.2024.8.26.0002; relator (a): Mario chiuvite Junior; órgão julgador: 3ª câmara de direito privado; foro regional II. Santo amaro - 9ª Vara Cível; data do julgamento: 12/09/2025; data de registro: 12/09/2025) (TJSP; AC 1055746-87.2024.8.26.0002; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario Chiuvite Junior; Julg. 12/09/2025)

Nesse sentido, é induvidoso que a marca influencia na escolha do serviço por parte do consumidor, sendo certo que a franqueadora aufere lucro justamente em virtude dessa vinculação. Logo, com base na teoria do risco-proveito, havendo apropriação de lucro na atividade, deve haver também a responsabilidade pelos prejuízos dela advindos.

Superada a questão relativa à suposta ilegitimidade passiva, adentra-se ao ponto nodal da controvérsia, que cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço. E, neste ponto, a sorte da Apelante não é diversa.

O conjunto probatório, analisado à luz da distribuição do ônus da prova, conduz à inarredável conclusão de que o tratamento odontológico dispensado à Apelada foi defeituoso. A autora instruiu a petição inicial com laudo de outro profissional que atestou a má adaptação das próteses e a necessidade de retratamento do canal do dente 37, além de laudo radiográfico que apontou imagem "
sugestiva de lesão apical
" no referido dente, elementos que conferem robusta verossimilhança à sua narrativa.

O ponto nevrálgico, contudo, reside na conduta processual das rés. O juízo de primeiro grau, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova, incumbindo às demandadas o dever de demonstrar a regularidade e a adequação técnica do tratamento. A prova técnica, nesse contexto, era o meio idôneo e indispensável para dirimir a controvérsia.

Nessa esteira, parece claro que para comprovar que o tratamento dentário foi realizado de forma adequada, como sustenta a parte recorrente, seria necessário realizar prova pericial, de forma que, ao optar por não fazê-lo, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, em atenção, reitero, à decisão saneada que inverteu o ônus da prova.

No caso vertente, as rés, incluindo a ora Apelante, abdicaram da produção de provas e requereram o julgamento antecipado do feito. Tal postura processual na prática, implicou em renúncia ao direito de infirmar as provas apresentadas pela autora, tornando incontroversa a falha na prestação do serviço.

Isto é, a decisão de inversão do ônus da prova consta expressamente no rol do artigo 1.015 do CPC, como uma manifestação judicial que deve ser impugnada por agravo de instrumento, decerto que a não interposição do recurso impede inclusive sua rediscussão em sede de apelação, estando preclusa a matéria. Senão, vejamos:

[...] 2.
Insurgimento em relação ao indeferimento da inversão do ônus da prova, não conhecido. Matéria impugnável por recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJPR; ApCiv 0002032-13.2021.8.16.0004; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023)

[...] 2.
A decisão de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor está abrangida na redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que possível a impugnação por agravo de instrumento, consoante a situação prevista pelo inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porque ambas as situações de redistribuição do ônus probatório se efetivam por deliberação judicial
. 3.
A falta de impugnação da decisão recorrível faz operar a preclusão, nos termos do art. 223, caput, do Código de Processo Civil e do art. 507 do mesmo Código, porquanto com o decurso do prazo foi extinto o direito de exercer a faculdade processual para a prática do ato de interposição do recurso, independentemente de declaração judicial, o que torna vedado à parte rediscutir a questão preclusa no curso do processo
. [...] (TJDF; APC 07320.94-53.2021.8.07.0001; Ac. 161.3688; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 14/09/2022; Publ. PJe 28/09/2022)

Em suma, a parte ré não logrou comprovar, como lhe cabia, ter observado estritamente o protocolo cirúrgico/protético para o tratamento oferecido, ou que os danos ocorreram por culpa exclusiva e/ou concorrente da parte autora.
A Apelante não pode, agora, em sede recursal, tentar se eximir da responsabilidade que lhe cabia, transferindo à consumidora um encargo probatório do qual foi legalmente dispensada. A ausência de contraprova técnica sela o destino da pretensão recursal no mérito.

No mais, presentes os elementos necessários para a configuração de sua responsabilidade civil da parte ré, esta deve ser condenada a indenizar os danos decorrentes de sua conduta.

Consequentemente, a condenação à reparação dos danos materiais é medida de rigor. A restituição do valor integralmente pago pelo tratamento defeituoso (R$ 6.093,43) e o ressarcimento do custo necessário para a sua correção por outro profissional (R$ 4.765,00) representam a aplicação direta do princípio da reparação integral do dano (
restitutio in integrum
), visando restabelecer o
status quo ante
da consumidora lesada.

Por fim, no que concerne aos danos morais, a situação vivenciada pela Apelada transcende a esfera do mero dissabor ou do simples inadimplemento contratual. A frustração da legítima expectativa de ter sua saúde bucal restabelecida, somada às dores físicas persistentes decorrentes da infiltração no canal e da má adaptação das próteses, e à necessidade de se submeter a novos e dolorosos procedimentos corretivos, configura ofensa à sua integridade física e psíquica, violando direitos da personalidade.

A esse respeito, destaco o seguinte julgado, que ao analisar situação análoga, entendeu pela ocorrência de danos morais:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recursos de apelação interpostos contra sentença que
declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos, determinou a restituição de valores pagos, condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) a deserção do recurso interposto por SOLIMEO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Ltda. Devido ao recolhimento insuficiente do preparo; (II) a confirmação da sentença em relação a NEW ODONTO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS Ltda. E MEIRE Aparecida DE BARROS, que alegam cumprimento do contrato e ausência de danos morais. III. Razões de Decidir 3. A apelante SOLIMEO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Ltda. Não demonstrou erro na planilha de cálculo do preparo elaborada pelo ofício judicial e fez complementação em valor inferior ao devido, resultando na deserção do recurso, mesmo após a complementação. 4.
A sentença deve ser confirmada, pois as apelantes não produziram prova pericial para atestar a adequação do tratamento odontológico, não se desincumbindo do ônus de provar a regularidade do serviço prestado.
lV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece do recurso interposto por SOLIMEO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Ltda. E nega-se provimento ao recurso interposto por NEW ODONTO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS Ltda. E MEIRE Aparecida DE BARROS. Tese de julgamento: 1. Deserção do recurso por insuficiência de preparo. 2.
Confirmação da sentença por falta de prova pericial e caracterização de danos morais.
Legislação Citada: CPC, art. 1.007, § 2º; art. 85, § 11. (TJSP; Apelação Cível 1015404-93.2022.8.26.0005; Relator (a): Eduardo Francisco Marcondes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V. São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025) (TJSP; AC 1015404-93.2022.8.26.0005; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes; Julg. 13/05/2025)

Outrossim, o valor de R$ 5.000,00, arbitrado em primeira instância, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito.

Trata-se de importe que está na média do valor que tem sido fixado pela jurisprudência para tais situações:

[...] 1.
Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil do promovido, concernente a falha na prestação dos serviços odontológicos a ensejar a reparação pelos danos materiais e morais pleiteados pelo autor
. 2. Cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes é regido pelas normas da Lei consumerista, por se tratar de relação de consumo, uma vez que o réu figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, ao passo que o autor se adequa à condição de consumidor, perfazendo-se destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 3. Importa consignar que a prova documental produzida no processo, aliada às alegações das partes, apontou que a contratação dos serviços de odontologia se deu em meados de setembro de 2018, referente a realização de implante dentário, na qual foi cobrada a quantia de R$ 11.705,00 (onze mil setecentos e cinco reais). 4. Importante ressaltar que os elementos de prova adunados aos autos não evidenciaram qualquer erro nos procedimentos odontológicos, na verdade, a falha não se caracterizou por má técnica ou tratamento inadequado, mas, sim, pela demora excessiva e injustificada para a conclusão de todo o serviço contratado. [...] 9. No que concerne aos danos materiais, de rigor a restituição como determinou o magistrado de origem, uma vez que conforme documentos colacionado aos autos, o réu realizou parte do serviço, sendo devido a ressarcimento apenas sobre a parte do serviço que não foi realizado, a ser verificado em sede de liquidação de sentença. 10. No caso dos autos, cediço que a colocação de prótese dentária tem natureza estética e também funcional, portanto, evidente a repercussão negativa gerada pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que a demora na realização do procedimento prejudicou o autor esteticamente e em sua função digestória, além de retardar a sua adaptação ao tratamento. 11. Somam-se ainda as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das tentativas de solucionar administrativamente a questão, o que se mostra suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC. 12.
Desse modo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter pedagógico da presente indenização, tendo em vista as circunstâncias fáticas e sem premiar o enriquecimento ilícito, fixo a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do stj13. Por fim, ante a sucumbência mínima nos termos da Súmula nº 326 do STJ, condeno o promovido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação. Apelações cíveis conhecidas para negar provimento a do réu e dar parcial provimento a do autor. (TJCE; AC 0246287-60.2021.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Paulo Airton Albuquerque Filho; DJCE 11/06/2024; Pág. 150)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos;
b)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.858,43 a título de danos materiais; e
c)
condená-las, também solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:04:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59410525092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.